Tribunal: TJDFT
Processo: 0723690-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CONDUTAS GRAVES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. INADEQUAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. DELITOS PRATICADOS EM CASA. PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS NÃO COMPROVADOS À SACIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável, uma vez que se tratam de condutas graves e recorrentes, o que indica a possibilidade de reiteração delitiva, a demandar maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos.
4. Inadequada a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais o monitoramento eletrônico em face da especial gravidade concreta, capaz de evidenciar a necessidade da segregação extrema.
5. Afasta-se a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, porquanto o paciente supostamente praticava também os delitos em sua casa, sendo que ele está na reserva desde 2015, bem como porque os relatórios e receituários de acompanhamento psiquiátrico, dos quais constam rebaixamento de humor, estresse, dentre outros problemas, são datados do longínquo ano de 2015, não havendo relatórios posteriores a essa data, não tendo sido demonstrado que ele se encontra “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.